Tribunal: TJDFT
Processo: 0704684-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO. CAUSA MADURA NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Além da utilidade, o interesse de agir pressupõe dano ou perigo de dano – necessidade – e compatibilidade entre o direito material postulado e o instrumento em que se formaliza o pedido – adequação.
2. O Distrito Federal busca a restituição dos valores recebidos pela requerida a título de pensão militar por morte ficta. Os valores cobrados têm como marco inicial a data em que proferida sentença de mérito desfavorável à ora apelada/ré na ação judicial no 2012.01.1.068754-3 e decorrem de determinação oriunda do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Assim, deve ser reconhecido o interesse processual do ente público.
3. Não estando o processo em condições de imediato julgamento, não há que se falar em teoria da causa madura e julgamento antecipado do mérito. No caso concreto, constatado o interesse de agir do autor, impõe-se o retorno dos autos à origem para o regular processamento.
4. Deu-se provimento ao apelo.